Tribunal: TJSP
Processo: 2178934-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão à revisão de liminar concedida em Primeiro Grau, supletiva de autorização da ARTESP, cujo objetivo é a exploração de serviço de transporte coletivo pela Agravada – Mérito do Agravo já debatido quanto aos seus pormenores na Apelação no 1004304-25.2021.8.26.0637, em voto de lavra deste Relator, no qual se aprofunda em mesmos pedidos e fundamentos – Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão à revisão de liminar concedida em Primeiro Grau, supletiva de autorização da ARTESP, cujo objetivo é a exploração de serviço de transporte coletivo pela Agravada – Mérito do Agravo já debatido quanto aos seus pormenores na Apelação no 1004304-25.2021.8.26.0637, em voto de lavra deste Relator, no qual se aprofunda em mesmos pedidos e fundamentos – Decisão mantida – Agravo não provido.